Tribunal: STF
Processo: ARE 1482988
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUNTADA DE CÓPIA DE PETIÇÃO E DOCUMENTOS. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO.



    1. Fabiana Rocha Marques, atuando em causa própria, na Petição STF nº 110.762/2024 — nomeada como Denúncia (e-doc. 98), traz aos autos cópia de petição direcionada à OAB — Seccional de Minas Gerais em que vem “requerer da Colenda Prerrogativas da OABMG, PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS E ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR, em face do escritório de Advocacia Correa de Castro & Associados (seu representante legal) e da Sócia do escritório Dra. MANUELA FERREIRA CAMERS OABMG 161.802” (e-doc. 98, p. 1; grifos no original). 



    2. Da leitura da peça e dos documentos comprobatórios que a acompanham (e-doc. 92 a 97), observa-se o seguinte: 



    “Irei juntar cópia deste, ao ARE 1482988MG, que tramita no Supremo Tribunal Federal, para ciência do Ministro Relator, Colendo Dr. ANDRÉ MENDONÇA, que sua decisão QUE NÃO SE ENCONTRA TRANSITADO E JULGADO, foi usada em desfavor da minha pessoa, para me caluniar e humilhar, como se eu fosse uma condenada e pior, fui acusada de estar doente em decorrência de meus próprios atos.” (e-doc. 98, p. 1; grifos no original). 



    3. Vê-se ainda, ao final, o seguinte requerimento:



    “(...) DOS PEDIDOS: 



    Diante do exposto, requer: 



1 – Do Colendo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Colendo Dr. ANDRÉ MENDONÇA, encaminho cópia desta petição, via e-mail de seu gabinete pessoal, após juntar aos ARE1482988MG, para ciência de que sua Decisão, no ARE1482988MG, que não está transitado em julgado, está sendo usada contra a minha pessoa, por pessoas alheias ao litígio ARE1482988MG, para me caluniar e humilhar, como se eu fosse condenada pelo STF (sendo que a ação originária do TJMG e o ARE não estão transitado e julgado), bem como afirmar que estou doente (fazendo tratamento psiquiátrico), por decorrência de meus próprios atos. 



Basta Colendo Ministro Dr. ANDRÉ MENDONÇA! Até quando minha injusta condenação, ocorrida propositalmente no TJMG (que não está transitado e julgado), será usada, contra a minha pessoa (para me caluniar e denegrir) em processos os quais sou parte ou advogada, sem que o Supremo Tribunal Federal reconheça que sou inocente, vítima do Of. Justiça TJMG LUIS CARLOS TARQUÍNIO, que usou seu cargo do judiciário, para fingir que tinha uma Intimação para me entregar (em meu nome), que nunca existiu? 



Até quando terei que passar por isso? Basta que o STF, analise as provas apresentadas no meu ARE1482988MG, para que fique comprovado que fui condenada no TJMG, sendo que sou inocente, vítima do Of. Justiça TJMG, LUIS CARLOS TARQUÍNIO, que desde o ano de 2019 me aterroriza. 



Pela Ordem! 



Pela Ordem Ministro do Supremo! 



De um fim nesta injusta condenação! Chega de ser caluniada e humilhada em processos, por terceiros que nada tem haver com o fato, que possuem o único intuito de me denegrir como profissional do direito, para encobrir os erros que cometeram, na sua atuação profissional, ao defender os interesses da montadora NISSAN.



(...)” (e-doc. 98, p. 7-8). 



    4. A Segunda Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e o acórdão foi publicado em 1º/07/2024. 



    5. A referida petição foi protocolada em 04/09/2024, quando os agravos já tinham sido apreciados e o acórdão, publicado. Ademais, não consta do andamento processual a interposição de qualquer recurso.



    6. Desse modo, exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, nada há a apreciar ou decidir.



    7. Determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado do acórdão acima referido (e-doc. 83) e promova a baixa do processo com transmissão eletrônica das peças processuais à origem independente de prévia publicação deste despacho. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator